Tribunal: TJPA
Processo: 0810516-21.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810516-21.2019.8.14.0000
PACIENTE: MAURICIO COSTA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO N° 0810516-21.2019.8.14.0000

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA.

PROCESSO DE ORIGEM: 0008237-80.2019.8.14.0005.

IMPETRANTE: FREDY ALEXEY SANTOS – OAB/PA 12.865.

PACIENTE: MAURICIO COSTA DE LIMA.

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IMPROVIDO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE ETJ. ORDEM DENEGADA.

1
. É possível afirmar, dentro de uma análise razoável e proporcional, que inexiste excesso de prazo, desde o momento em que o paciente foi preso até a presente data, sendo incabível, pelo menos, neste momento, sustentar que o tempo de 06(seis) meses até aqui transcorrido é abusivo, eis que não se observa demora ou desídia provocada pelo poder público apta a caracterizar o constrangimento alegado, valendo destacar que a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para o dia 07/02/2020, não havendo, portanto, que falar em excesso de prazo na tramitação do feito.

2
.Não vislumbro a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, eis que o mesmo se encontra devidamente fundamentado nos pressupostos do art. 312 e 313 do CPP, atendendo, portanto, ao comando contido no art. 93, LX, da Constituição Federal.

3.
As circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, À UNANIMIDADE.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00 do dia 04 do mês de fevereiro e encerrada às 14h00 do dia 06 do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2020

.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0810516-21.2019.8.14.0000

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA.

PROCESSO DE ORIGEM: 0008237-80.2019.8.14.0005.

IMPETRANTE: FREDY ALEXEY SANTOS – OAB/PA 12.865.

PACIENTE: MAURICIO COSTA DE LIMA.

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente,
Mauricio Costa de Lima
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa, nos autos do Processo 0008237-80.2019.8.14.0005.

Consta da impetração que, o paciente foi preso em flagrante no dia
05.08.2019
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 121, §2º, incisos II e IV e 211 do CPB, e art. 12 do Estatuto do Desarmamento
, sendo que a prisão foi posteriormente convertida em custódia preventiva, fundamentada apenas na gravidade do crime.

Sustenta o impetrante a
ausência dos motivos legais para a decretação da custódia preventiva
, visto que não há, nos autos, nada de concreto a indicar que a liberdade do réu ofereça riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Informa que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possuidor de residência fixa no distrito da culpa, trabalha como agricultor na propriedade de sua avó.

Aduz que pleiteou pela revogação da prisão do paciente, todavia o pleito fora indeferido pelo Magistrado, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Assevera, ainda, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, ante o
excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal
, eis que a prisão já ultrapassa 150 (cento e cinquenta) dias, sem que tenha ocorrido a audiência de instrução e julgamento.

Requer a concessão liminar do
writ
, com a expedição do Alvará de Soltura em favor do paciente, e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Liminar indeferida em 09.12.2019.

Informações prestadas em 12.12.2019,
in litteris:

“O Ministério Público do estado do Pará ofereceu em desfavor de Neusa Barbosa Costa e de Mauricio Costa de Lima, ora paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, art. 121, ambos do Código Penal, bem como art. 12 do Estatuto do desarmamento, contra a vítima, Isaias Alves da Costa. Consta nos autos que no dia 28.07.2019, por volta das 00h:00min, na Região do Assurini, Travessa Cajueiro II, Zona Rural de Altamira/Pa, a vítima, os acusados e outros amigos estavam ingerindo bebida alcoólica no interior da residência da Sra. Neusa, momento em que houve uma discussão entre esta e a vítima. Testemunhas presentes no local intervieram para cessar o conflito. Momentos depois, a acusada Neusa foi para o interior da residência e passou a chamar por Mauricio, informando que estava sendo agredida pela vítima e, nesse momento, houve nova discussão e as testemunhas deixaram o local. Durante a discussão o paciente agarrou a vítima pelas costas e disse para Neusa buscar uma faca. A acusada retornou com a arma e passou a desferir golpes na região do abdômen e tórax da vítima, que evoluiu a óbito. Após o óbito da vítima, os acusados cavaram uma cova rasa e enterraram o corpo. Ocorre que, após três dias, em razão do forte odor proveniente do cadáver, os acusados puseram fogo na vítima e, posteriormente, cavaram nova cova e enterraram a vítima e ocultaram o local com mudas de plantação de cacau. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 06/08/2019, eis que presentes os requisitos ensejadores de medida constritiva, a saber o Fumus Comissi Delicti e o Periculum in Libertatis. A denúncia foi oferecida em 26/08/2019 e recebida por este Juízo em 29/08/2019.O paciente foi devidamente citado em 10/10/2019 e a resposta apresentada em 03/12/2019. A defesa do paciente protocolou pedido de revogação de prisão, tendo este Juízo indeferido o pleito em 29/08/2019, por entender presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar deste. Houve renovação do pedido de revogação de prisão, tendo sido novamente indeferido em 06/11/2019, eis que não foi apresentado nenhum fato e/ou documento novo capaz de modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A medida constritiva do paciente dura 129 (cento e vinte e nove) dias. O Processo encontra-se em realização de diligências para a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/02/2020, às 09h:00min. Na certidão de antecedentes criminais do paciente, informa que há somente o processo n.º 0008237-80.2019.814.0005, ao qual se discute neste HC, que tramita perante esta vara especializada.”
(ID 2565110).

Parecer do Órgão Ministerial pela
denegação
da ordem. (id 2593844).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
habeas corpus
.

Objetiva o impetrante, através do presente remédio constitucional, a revogação da prisão do denunciado,
Mauricio Costa de Lima
,
sustentando
excesso de prazo para o encerramento da fase instrutória
, bem como, a
ausência de fundamentação do decreto prisional
.

Feito o relato, passo a analisar o presente
writ
.

Do alegado excesso de prazo.

Sobre a matéria, insta salientar que para a caracterização do excesso de prazo não basta apenas a contagem dos prazos isolados. Há que restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo Poder Público, dificultando a tramitação processual ou ocasionando morosidade no processo.

In casu
,
atenta aos documentos colacionados ao feito, bem como ao sistema libra, verifico que a prisão preventiva fora decretada em
06.08.2019
.

A denúncia foi oferecida em
26.08.2019
e recebida em
29.08.2016,
ocasião em que fora indeferido pedido de revogação de prisão em favor do paciente. (ID. 256510)

Em
04.10.2019
, o Magistrado exarou despacho nomeando advogado dativo para os denunciados, asseverando que
“Desde o mês de setembro de 2019 a Defensoria Pública não comparece às audiências designadas por este Juízo, pelo fato de o Defensor Público responsável pela 2ª Defensoria Criminal de Altamira, que atendia as demandas da 2ª Vara Criminal de Altamira, encontra-se ausente para o gozo de licença para estudo no período de 02/09/2019 a 02/09/2020 e, até a presente data não foi nomeado Defensor Público para substituí-lo no atendimento da demanda de competência da referida Defensoria, conforme ofício de fl. 25 dos autos. A ausência de Defensor Público para atuar nas demandas desta Vara vem acarretando atrasos na solução dos processos, inclusive os relacionados a réus presos, adiamentos de audiências e alta de assistência jurídica à população carente. Esclareça-se que grande parte das demandas que tramitam perante essa Vara trata-se de processos que tem como parte Réus presos. Em casos como esses se faz necessário e imperioso à continuidade dos trabalhos judiciais, devendo para os processos criminais e atos infracionais serem nomeados advogados dativos, com honorários custeados pelo Estado, o qual é o responsável pela falta e/ou estrutura da Defensoria Pública.”

Em
06.11.2019
foi indeferido, novamente, pedido de revogação de prisão. (ID. 2565110).

Em consulta ao sistema libra, verifiquei que, na data de
07.11.2019
fora expedida Carta Precatória para citação/intimação da corré, Neusa Costa de Lima, para a Comarca de Marabá, onde a mesma se encontra recolhida.

O paciente foi devidamente citado em
10.10.2019
e a resposta escrita apresentada em
03.12.2019
.

Em
11.12.2019
, foi exarado despacho designando a data de
07.02.2020
para realização da audiência de instrução e julgamento.

Diante das informações acima transcritas, observo que a autoridade judicial vem promovendo as diligências e os atos judiciais necessários para o cotejo probatório, priorizando o andamento da ação penal, desde a prisão do paciente, razão pela qual não me parece aceitável a alegação de constrangimento ilegal, eis que este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada.

Ademais, cabe destacar que o prazo decorrido a partir da data da prisão do acusado não afronta o Princípio da Razoabilidade, eis que, conforme jurisprudência pacífica, os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal, devendo ser observadas as circunstâncias em cada caso concreto.

A respeito da matéria, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC-331.669/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Diante desse contexto, é possível afirmar, dentro de uma análise razoável e proporcional, que inexiste excesso de prazo, desde o momento em que o paciente foi preso até a presente data, sendo incabível, pelo menos, neste momento, sustentar que o tempo de
06(seis) meses
até aqui transcorrido é abusivo, eis que não se observa demora ou desídia provocada pelo poder público apta a caracterizar o constrangimento alegado, valendo destacar que a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para o dia
07/02/2020
.

Da ausência de fundamentação do decreto prisional - Da revogação da Prisão Preventiva.

Inicialmente, cabe observar que a análise da revogação da prisão preventiva se acha condicionada à verificação da hipótese fática especificamente trazida a exame, não constituindo direito subjetivo absoluto e incondicional do requerente, cabendo ao julgador, igualmente, verificar a presença de quaisquer dos requisitos da prisão cautelar.

No caso em apreço, observo que o Magistrado de 1º Grau decretou a prisão preventiva, especialmente para fins de
garantia da ordem pública
, destacando em sua decisão a gravidade do delito, supostamente, praticado pelo paciente e a repercussão do fato delituoso na comarca.

Confira-se os termos da r. decisão:

“A autoridade policial local comunicou a prisão em flagrante dos nacionais NEUSA BARBOSA COSTA e MAURÍCIO COSTA DE LIMA, pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, fatos ocorridos no dia 05/08/2019. EM SÍNTESE: No dia 05/08/2019, a polícia foi acionada para averiguar o desaparecimento de ISAIAS ALVES DA COSTA, havendo suspeitas de sua morte por parte dos familiares. Chegando ao local, os flagranteados afirmaram desconhecer o paradeiro da vítima. Ao adentrar a casa, a Polícia localizou duas espingardas, 01 ‘BUFETE’ calibre 20, 04 cartuchos calibre 28, sendo 03 deflagrados e 01 intacto, 01 cartucho calibre 20 deflagrado e 01 cartucho de metal calibre 32 deflagrado. Posto isso, foi dado voz de prisão a NEUSA e MAURICIO. Nesse momento, NEUSA começou a chorar e confessou a prática delituosa, tendo dito que foi MAURÍCIO quem matou a vítima. MAURÍCIO, por sua vez, desmentiu a flagranteada e disse que NEUSA desferiu os golpes de faca em ISAÍAS e, logo após, os dois fizeram uma cova e o enterraram. MAURÍCIO seguiu aduzindo que resolveram desenterrar o cadáver e atearam fogo, enterrando novamente e plantando algumas mudas de cacau em cima. Em seus interrogatórios, MAURICIO COSTA DE LIMA e NEUSA BARBOSA COSTA confessaram a prática delituosa. Com os autos vieram os depoimentos do condutor (fls. 04/05) e testemunha (fls. 06/07), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (fl. 08), termo de depoimento de testemunha (fl. 09) e autos de qualificação e interrogatório (fls. 11/12 e 17/18). Foram expedidos notas de culpa (fls. 13 e 19), termo de ciência dos direitos e das garantias constitucionais (fls. 14 e 20), nota de comunicação de prisão à família do preso (fl. 23), comunicação à Defensoria Pública (fl. 26) e comunicação ao Ministério Público (fl. 27). Juntadas aos autos certidões de antecedentes criminais à fls. 28 e 30.

Vieram os autos conclusos. DECIDO. Analisando os autos, antevejo a ocorrência da hipótese elencada no Artigo 301, e 302, inciso I, do CPP, bem como o preenchimento das formalidades previstas nos artigos 304 e 306 do mesmo Diploma Legal, razão pela qual não vislumbro a existência de vícios materiais ou formais que maculem o procedimento, estando devidamente presente todos os requisitos, razão pela qual HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de NEUSA BARBOSA COSTA e MAURÍCIO COSTA DE LIMA, apenas quanto aos crimes previstos no art. 12, da Lei n.° 10.826/03 e 211, do CP, de modo que, quanto ao crime de homicídio qualificado, verifico que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 302, do CPP, devendo ser RELAXADA NESSE PONTO. Passo a analisar a respeito da necessidade de conversão para prisão preventiva. Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para decretar a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos fundamentos da prisão preventiva. Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, são a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais, no caso em debate, estão presentes, conforme interrogatórios dos flagranteados. Estando, pois, presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos fundamentos da custódia preventiva, ou seja, o periculum libertatis, consubstanciado ou na garantia da ordem pública, ou na conveniência da instrução criminal, ou na garantia de aplicação da lei penal. No caso dos autos, entendo que o periculum libertatis está sobejamente comprovado à medida que se faz necessário GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. É consabido que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Posto isso, a fim de se GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, é recomendável, pelo menos por enquanto, a decretação da medida, pois o crime se deu de forma grave, cruel e por motivo fútil, o que ressalta a periculosidade dos agentes. Nesse sentido, ainda, convém ressaltar que MAURICIO COSTA DE LIMA é neto de NEUSA BARBOSA COSTA, que era companheira da vítima, sendo que os três residiam no mesmo local, o que ressalta a gravidade do delito e a reprovabilidade da conduta, gerando insegurança e inquietude na sociedade, sobremaneira quando se pratica o crime em zona rural e pacata. (...). Além disso, denota-se que as penas máximas dos crimes somadas ultrapassam o patamar de 04 anos, sendo cabível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. Isso posto, com esteio na fundamentação acima descrita, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais NEUSA BARBOSA COSTA (filha de Agostinho José da Costa e Maria Barbosa Costa) e MAURÍCIO COSTA DE LIMA (filho de Abadahon Santos de Lima e Marcilene Costa da Silva), com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP.”

Na data de
29.08.2019
, a autoridade dita coatora indeferiu pedido de revogação da prisão, sustentando que,
in litteris:

“É consabido que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. No caso dos autos, observo que a defesa não apresentou fatos novos, de modo que permanecem presentes os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva dos acusados, outrora decretada. Desta feita, a fim de se garantir a ordem pública, é recomendável, pelo menos por enquanto, a manutenção dos requerentes no cárcere de maneira cautelar, pois, conforme se vislumbra dos autos, os acusados cometeram delito de grave e de grande repercussão social. Se não bastasse, denota-se que o crime foi praticado de forma grave e violenta, o que evidencia, também, a periculosidade do agente, de modo que a sua liberdade representa concreta ameaça ao sossego social.”

Em 06.11.2019, a autoridade dita coatora indeferiu, novamente, pedido de revogação da prisão, pelos fundamentos já acima expostos.

Diante do contexto acima e dos documentos colacionados aos autos, vislumbro que o
fumus comissi delicti

encontra-se presente, pois restaram demonstrados os indícios suficientes de autoria e a materialidade do fato. O
periculum libertatis
também ficou comprovado, eis que a conduta imputada ao paciente e a corré, Neusa Costa, é de extrema gravidade, considerando o conteúdo da denúncia, que relata que o delito ocorreu após uma discussão entre a vítima, Isaias, e Neusa, a qual dirigiu-se ao interior de sua residência para chamar o paciente, Mauricio, informando que estava sendo agredida por Isaias, iniciando uma nova discussão. Na ocasião, o paciente agarrou Isaias pelas costas enquanto a corréu, Neusa, foi buscar uma faca, desferindo diversos golpes na região do abdômen e tórax da vítima, que evoluiu a óbito. Em seguida, os denunciados carregaram o corpo de Isaias até a plantação de mandioca existente na propriedade, cavaram uma cova rasa e o enterraram. Cerca de três dias após o crime, em razão do forte odor proveniente do cadáver, os denunciados decidiram incendiar o corpo da vítima e, posteriormente, cavaram uma nova cova ocultando o local com mudas de plantação de cacau.

Com efeito, tenho que o
modus operandi
da ação delituosa, praticada com requintes de crueldade e frieza, e que segundo o Magistrado
a quo,
teve grande repercussão na comarca, vêm reforçar, em sede de
habeas corpus
, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas a assegurar a ordem pública, de acordo com o disposto nos arts. 312 e 313 do CPP.

Diante desse contexto, verifico que a decisão ora combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a decretação da prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, apontando a necessidade da manutenção da segregação cautelar do denunciado, atendendo, portanto, ao comando contido no art. 93, LX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor da paciente,
Mauricio Costa de Lima
.

Das condições pessoais favoráveis.

Acrescento a essas razões, que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
denego a presente ordem
.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 10/02/2020